Tribunal: TJBA
Processo: 8054906-12.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054906-12.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: SAUÍPE VERDE TURISMO E EMPREENDIMENTOS LTDA Advogado(s): TEODOMIRA COSTA MENEZES AGRAVADA: UNIVERSO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME Advogado(s): JOAQUIM SILVA DANTAS NETO, GABRIEL AMORIM SANTOS SILVA ACORDÃO AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NOVO PEDIDO. INDEFERIMENTO NO 1º GRAU. NEGATIVA CONFIRMADA PELO INSTRUMENTAL. ALEGAÇÃO DE NOVAS PROVAS DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTOS REFERENTES A PERÍODOS ANTERIORES AOS SUCESSIVOS INDEFERIMENTOS PRETÉRITOS DO BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. INDEMONSTRAÇÃO. CERTIDÕES DE INAPTIDÃO DO CNPJ E BALANÇOS NEGATIVOS ANTIGOS. PERTINÊNCIA COM A SITUAÇÃO ANTERIOR. FALTA DE CONTA BANCÁRIA QUE NÃO IMPLICA NECESSARIAMENTE INCAPACIDADE ECONÔMICA, NOTADAMENTE DIANTE DE PAGAMENTOS EFETUADOS NO CURSO DO PROCESSO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO INTERNO. IMPROVIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo interno no agravo de instrumento n. 8054906-12.2025.8.05.0000, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.